Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CDC. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FATO INCONTROVERSO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO.

1. Será considerado consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, a pessoa que, embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico junto à instituição bancária.

2. Evidenciada a falha da prestação do serviço, não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e de cobrança indevida e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar. Inteligência da súmula 479 do STJ. Precedentes desta Turma Cível.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa). 3.1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 3.2. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional.

4. Recurso de apelação conhecido e improvido.